Tribunal: TJDFT
Processo: 0727706-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727706-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: AGNALDO GOMES DE ANDRADE D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 28581040) interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A em face AGNALDO GOMES DE ANDRADE, ante a Decisão (ID 99228092 de origem) proferida em Ação de Cumprimento de Sentença no 0723564-31.2019.8.07.0001, pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que rejeitou os embargos de declaração. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, AGNALDO GOMES DE ANDRADE, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de setembro de 2021 18:40:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador